Tribunal: STF
Processo: HC 234917
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Daniela Onofre impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 



    III - Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias concretas do delito. 



    IV - Ainda que a paciente tenha sido absolvida pela Corte de origem da prática do delito de associação para o tráfico, em razão da ausência de efetiva comprovação da estabilidade e da permanência do vínculo entre ela e o adolescente, o Tribunal consignou que foi possível extrair das diversas conversas do celular do adolescente apreendido que ele efetivamente auxiliava a agravante na venda das drogas, na condição de funcionário, concluindo, fundamentadamente, que a agravante se dedicava às atividades criminosas. 



    V - Qualquer incursão que escape à moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    (HC 826.255 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese aplicar a benesse do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em sua fração máxima 2/3 (dois terços).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, observei que a condenação imposta a paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 22/03/2022).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial. 



    No que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), não assiste razão a parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, existem fundamentos a se concluir pela dedicação a atividade criminosa da paciente. Cito o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada nas circunstâncias concretas do delito. 



    Ainda que a paciente tenha sido absolvida pela Corte de origem da prática do delito de associação para o tráfico, em razão da ausência de efetiva comprovação da estabilidade e da permanência do vínculo entre ela e o adolescente, o Tribunal consignou que foi possível extrair das diversas conversas do celular do adolescente apreendido que ele efetivamente auxiliava a agravante na venda das drogas, na condição de funcionário, concluindo, fundamentadamente, que a agravante se dedicava às atividades criminosas. 



    Ainda que, consoante defendido pela defesa, a existência de denúncias no sentido de que a agravante exercia a liderança do tráfico de entorpecentes no local não seja apta a fundamentar o afastamento da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (REsp n. 1.838.235/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/11/2019), subsiste fundamentação idônea a ensejar o referido afastamento, quais sejam, as diversas mensagens de celular entre ela e o adolescente. 



    Ressalto que qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, a fim de desconstituir as conclusões da Corte de origem, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (grifei)



    Convém, também, transcrever trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal nº 5003835-89.2020.8.24.0025/SC):



    Em Juízo, confirmou que apreenderam um telefone com o adolescente Kauan, através do qual constataram que ele atuava no tráfico no residencial Milano, em prol de Daniela, para quem ele prestava contas de seu horário de comércio de drogas, como também da quantidade e valores. Depois, em um segundo momento, prenderam o outro investigado, Jean Carlos da Silva, que informou residir no apartamento em que Daniela morava. Assim, quando ele foi preso na última vez, os policiais foram até aquele apartamento e ali encontraram Daniela, a droga e o dinheiro, o qual estava espalhado em quantias menores e escondido pelo quarto. Já tinham informações de que Daniela é a responsável pela organização e exploração do tráfico de drogas no residencial Milano. Todo o tráfico promovido ali é administrado e coordenado pelo grupo criminoso PGC, ao qual Daniela é vinculada. Pelo que apuraram, Daniela tem participação nos homicídios investigados, os quais se deram por briga entre organizações criminosas.  



    O policial Rafael Gaulke, de maneira semelhante, disse que as investigações começaram com os homicídios e passaram, também, a incluir o tráfico de drogas e organização criminosa. Durante as investigações, com apreensões de telefones e outras provas, ficou evidente o vínculo de Daniela com o tráfico e a associação dela com os menores. Destacou as conversas com o adolescente Kauan, em que Daniela cobrava a presença dele "na pista". Pista é o termo que utilizam para indicar o local de venda de drogas. Informou que realizaram algumas prisões, como a de Leandro de Assis, vulgo neguinho, o qual corroborou a participação dela no tráfico e na coordenação dos menores que atuam ali, bem como que tem relação com os homicídios na COHAB e no residencial Milano. É bem comum usarem adolescentes para o tráfico e, no que toca às informações, geralmente são repassadas de maneira informal pelos moradores, por medo de represálias. O residencial Milano é composto por diversas unidades habitacionais, tornando dificultosa a monitoração individual. Pelo que puderam apurar, o que controla o tráfico normalmente não fica com a droga, deixam na casa de pessoas mais neutras, como por exemplo de um morador que foi ameaçado. 



    É importante salientar, ainda, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação à atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […]



    2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    Ressalto, ademais, que para a modificação do entendimento de que a ora paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    […]



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    [...]



     (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente